Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0737347-83.2025.8.07.0000 APELANTE: LEANDRO DE SOUSA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se verifica dos presentes autos (0737347-83.2025.8.07.0000), o réu LEANDRO DE SOUSA SILVA foi condenado no feito de no 0706346-47.2020.8.07.0003 como incurso no art. 303 do CTB, tendo a Defesa lá apelado e requerido que as razões recursais fossem apresentadas na segunda instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do CPP. Ocorre que, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça (ID 76338722) e noticiado pela própria Defesa nestes autos (0737347-83.2025.8.07.0000, ID 76808641), o feito foi autuado por esta de forma irregular, porquanto formou instrumento (razões de apelação) em autos apartados, ocasião em que o Ministério Público também apresentou contrarrazões nestes autos, quando, na verdade, em sede de apelação criminal, consoante já pontuado no despacho de ID 76400587, a apelação e as razões recursais, assim como as contrarrazões, devem ser apresentadas nos próprios autos da ação penal. Dessa forma, intimada a se manifestar, a Defesa requereu o arquivamento dos presentes autos, a fim de permitir que o processo de no 0706346-47.2020.8.07.0003 (ainda na primeira instância) siga seu curso natural e regular (ID 76808641), o qual aguarda a apresentação das razões recursais do Ministério Público e contrarrazões defensivas, para então ser remetido a esta segunda instância para fins de possibilitar o trâmite do artigo 600, § 4o, do CPP (razões da Defesa). 2. Assim, conforme requerido pela Defesa, arquivem-se os presentes autos (0737347-83.2025.8.07.0000). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator